Tribunal: CARF
Processo: 12709.720276/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.720276/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.635 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ULTRAMED UNIDADE DE ULTRASONOGRAFIA SS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/06/2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a existência ou a propositura de ação
na Justiça referente a matéria objeto de lançamento implica renúncia à discussão na
via administrativa, tornando esse ato definitivo, mas vinculado ao que for decidido no
Judiciário. Caso a impugnação traga questão diferenciada, ela deve ser apreciada,
ainda que a eficácia da decisão fique subordinada ao resultado do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/06/2007
MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
A concessão de liminar dispensando o pagamento de tributo não obsta o seu
lançamento que, sendo realizado após a revogação dessa decisão, deve incluir os juros
de mora cuja fluência não é afetada pela liminar e também a multa de 75%, se não
houver o recolhimento dentro de 30 dias do restabelecimento da exigibilidade do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.720276/2011-81
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.720276/2011-81

Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 0828.962
proferido pela 7a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza que decidiu, por unanimidade de votos, j I) NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO relativamente ao mérito dos tributos lançados, por se tratar de matéria
submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento quanto a esse
aspecto, devido à renúncia em discuti-lo na via administrativa, ficando o crédito constituído
vinculado ao resultado da correspondente ação judicial; II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO
no tocante à matéria diferenciada em relação ao processo judicial, para REJEITAR a arguição de
nulidade do lançamento e, consequentemente, dos encargos legais nele incluídos; e III)
DECLARAR que o presente julgamento fica subordinado à decisão definitiva a ser proferida na
mencionada ação judicial, perdendo automaticamente a validade e eficácia, no todo ou em parte,
acaso se torne incompatível com a referida decisão.
O presente processo refere-se a Autos de Infração de COFINS-Importação e
PIS/PASEP-Importação, nos valores de R$ 67.228,49 e R$ 14.595,66, respectivamente, mais
juros e multa de ofício, não recolhidos por ocasião do despacho aduaneiro em razão de o
importador ter optado por discutir na Justiça a legalidade dessas contribuições.
Da Autuação
Conforme consta na descrição dos fatos, os Autos de Infração foram lavrados com
base nos fundamentos a seguir sintetizados.
1. A empresa autuada, por meio da Declaração de Importação (DI) no
07/07446630, registrada em 8/6/2007, submeteu a despacho de importação as mercadorias ali
descritas, mas não recolheu as contribuições COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação
incidentes nessa operação, com base em medida liminar deferida em 6/6/2007 nos autos do
Mandado de Segurança no 2007.70.00.0138894/PR, no qual foi alegada inconstitucionalidade da
norma que as instituiu, inclusive no tocante à definição de suas bases de cálculo.
2. Em 12/03/2007, o Auditor-Fiscal da Receita Federal designado para o exame da
declaração, registrou no SISCOMEX a entrega da mercadoria. Posteriormente, em 23/11/2007, a
Justiça Federal, em sentença, reformulou a liminar estabelecendo que a base de cálculo das
contribuições PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre a importação, deve ser o valor aduaneiro
conforme disposto no Decreto-Lei no 37/66, art. 3o, II, combinado com o Decreto 4.543/2002,
art. 77, na redação dada pelo Decreto no 4.763/2003.
3. Até o presente momento, não foram localizados nos sistemas de controle de
pagamentos da Receita Federal os recolhimentos das contribuições PIS/PASEP e COFINS
incidentes sobre a operação de importação mencionada.
4. O lançamento é para constituição do crédito referente às mencionadas
contribuições, calculadas conforme definido na sentença judicial.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.720276/2011-81

As disposições normativas aplicadas pela autoridade lançadora estão indicadas no
campo ENQUADRAMENTO LEGAL dos Autos de Infração.
Da Impugnação
Irresignada com o lançamento, do qual tomou ciência em 13/3/2012, a autuada
apresentou impugnação (fls. 5263), em 2/4/2012, na qual aduz os seguintes argumentos.
a) A obtenção de medida liminar suspendendo a exigibilidade do tributo, nos
termos do art. 151, IV, do CTN, impede o seu lançamento pela Fazenda Nacional. No presente
caso, a constitucionalidade das contribuições lançadas encontra-se sub judice.
b) Nesse sentido se posicionou Sacha Calmon Navarro Coelho, em sua obra
Liminares e Depósitos antes do Lançamento por Homologação: Decadência e Prescrição (São
Paulo: Dialética, 2000, pp. 7678), e decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 453.763 –
RS (1a T. – Rel: Min. Luis Fux – DJ: 17/11/2003).
c) São inconstitucionais as contribuições COFINS e PIS/PASEP incidentes sobre
operações de importação, inclusive no tocante à definição de suas bases de cálculo.
d) Em razão das ilegalidades apontadas acerca dos tributos em questão, também
são nulos os créditos referentes aos juros de mora e multas aplicados.
Ao final, a impugnante requer que os Autos de Infração em debate sejam
cancelados em sua integralidade.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito sob os seguintes fundamentos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/06/2007
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
IDENTIDADE
PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a existência ou a
propositura de ação na Justiça referente a matéria objeto de lançamento
implica renúncia à discussão na via administrativa, tornando esse ato
definitivo, mas vinculado ao que for decidido no Judiciário. Caso a
impugnação traga questão diferenciada, ela deve ser apreciada, ainda
que a eficácia da decisão fique subordinada ao resultado do processo
judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/06/2007
MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
A concessão de liminar dispensando o pagamento de tributo não obsta o
seu lançamento que, sendo realizado após a revogação dessa decisão,
deve incluir os juros de mora cuja fluência não é afetada pela liminar e
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.720276/2011-81

também a multa de 75%, se não houver o recolhimento dentro de 30 dias
do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
Impugnação, enfatizando que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade .
Não assiste razão à Recorrente, o ordenamento jurídico prescreve a possibilidade
de lançamento no caso de concessão de liminar, o que é regulamentado no art. 63 da Lei n.
9.430/96, conforme bem indicado na r. decisão de piso:
A impugnante aduz que o fato de ter obtido medida liminar suspendendo
a exigibilidade dos tributos em questão torna ilegal o lançamento deles e,
consequentemente, dos encargos legais incluídos na autuação. Sustenta
que, enquanto não for proferida decisão definitiva no processo judicial
instaurado para discutir a constitucionalidade das contribuições em foco,
o Fisco não pode constituir o crédito tributário.
Não assiste razão à defesa. O ingresso na Justiça para discutir aspecto
fático ou jurídico que deu ensejo à autuação, inclusive a validade da
norma que instituiu a exação fiscal, não é empecilho para a constituição
do crédito tributário, exceto se houver inequívoca determinação judicial
vedando o lançamento, ou se o processo já tiver sido resolvido em
definitivo a favor do contribuinte. As decisões sujeitas a recurso
geralmente só repercutem na exigibilidade dos tributos questionados.
Observa-se que o Judiciário não tem vedado o lançamento durante o
trâmite do processo judicial, pois além de haver expressa disposição legal
que disciplina a realização desse ato nessa circunstância, conforme art.
63 da Lei no 9.430/1996, a seguir reproduzido, a vedação pode acarretar
nova controvérsia acerca da contagem do prazo decadencial, dificultando
a solução do litígio.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.720276/2011-81

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento
de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001) 1 (Destacou-se.)
Embora a impugnante tenha questionado a legitimidade dos encargos
exigidos apenas como decorrência da alegada nulidade do lançamento do
principal, deve-se esclarecer que tais acréscimos estão em perfeita
consonância com a legislação que os disciplina. A fluência dos juros de
mora não é afetada pela medida liminar, uma vez que são devidos
independentemente do motivo do atraso, considerando-se que os recursos
que deveriam ser entregues à Fazenda Nacional permaneceram em poder
do devedor, e não houve o pagamento dos valores considerados devidos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação da decisão que assim
determinou, o que evitaria a cobrança de multa pela mora.
Quando da cientificação do lançamento, em 13/2/2012, a exigibilidade do
crédito tributário já havia sido restabelecida. A liminar anteriormente
concedida foi parcialmente reformada pela sentença, proferida em
23/11/2007, que considerou legítima a instituição dos tributos em
questão, reconhecendo impropriedade apenas na definição de suas bases
de cálculo, devido à inclusão do ICMS e da própria contribuição no
conceito de valor aduaneiro. Excluídas essas rubricas na apuração, a
COFINS-Importação e o PIS/PASEP-Importação foram considerados
devidos.
Nesse caso, decorridos mais de quatro anos da decisão que considerou
parcialmente exigíveis os tributos em questão, não tendo o contribuinte
providenciado o recolhimento dos valores considerados devidos, sujeita-
se ao lançamento de ofício com multa proporcional de 75% (setenta e
cinco por cento), nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que tinha
a seguinte redação à época do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição: ( Vide Medida Provisória no 303, de 2006 ) ( Vide Medida
Provisória no 351, de 2007 )
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Destacou-
se.)
Vê-se que o lançamento foi realizado com observância da legislação
aplicável e em conformidade com a sentença judicial. Portanto, deve
ser mantido, assim como os acréscimos legais nele incluídos.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.720276/2011-81

Assim, de se manter a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos
termos permitidos pelo art. 57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Ante todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital